Tribunal: TJSP
Processo: 1141671-19.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANO MORAL – Apontamento na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Alegação de débito prescrito – Parcial procedência – Inconformismo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor - Ônus da prova da ré, nos termos do artigo 6o, inciso VIII – Ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e de comprovação do débito – Dívida que se mostra

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANO MORAL – Apontamento na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Alegação de débito prescrito – Parcial procedência – Inconformismo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor - Ônus da prova da ré, nos termos do artigo 6o, inciso VIII – Ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e de comprovação do débito – Dívida que se mostra inexistente – Apontamento indevido – Necessária exclusão das anotações - Responsabilidade da ré, que exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por esta atividade – Inexigibilidade do débito mantida – Acesso às informações restrito ao próprio consumidor - Dano moral não constatado - Sentença mantida - Recurso não provido.*